Tribunal: TJSP
Processo: 2304689-82.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
r no 1.870, de 15 de janeiro de 2020, do Município de Santo Antônio da Alegria – Cargo de provimento em comissão "Comandante da Guarda Municipal", cujas atribuições, ainda que descritas em lei, não evidenciam funções de assessoramento, chefia ou direção – Posterior alteração da redação das normas impugnadas pela Lei no 1.898, e 06.04.2021 ("dispõe sobre a alteração da Lei no 1.557, de 29 de maio de 2009 e da Lei Complementar no 1.870, de 15 de janeiro de 2020, que tratam sobre o cargo e atribuições do comandante da Guarda Municipal no Município de Santo Antônio da Alegria e dá outras providências correlatas") – Perda superveniente do objeto da causa e, por conseguinte, do interesse de agir – Extinção do processo sem resolução do mérito (arts. 485, VI, e 493 do CPC).
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2304689-82.2020.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 16/07/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

30/06/2021

Data de publicação:

16/07/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedido de declaração de inconstitucionalidade em face do artigo 11, § 1o, da Lei no 1.557, de 29 de maio de 2009, e do artigo 6o, I, da Lei Complementar no 1.870, de 15 de janeiro de 2020, do Município de Santo Antônio da Alegria – Cargo de provimento em comissão "Comandante da Guarda Municipal", cujas atribuições, ainda que descritas em lei, não

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Pedido de declaração de inconstitucionalidade em face do artigo 11, § 1o, da Lei no 1.557, de 29 de maio de 2009, e do artigo 6o, I, da Lei Complementar no 1.870, de 15 de janeiro de 2020, do Município de Santo Antônio da Alegria – Cargo de provimento em comissão "Comandante da Guarda Municipal", cujas atribuições, ainda que descritas em lei, não evidenciam funções de assessoramento, chefia ou direção – Posterior alteração da redação das normas impugnadas pela Lei no 1.898, e 06.04.2021 ("dispõe sobre a alteração da Lei no 1.557, de 29 de maio de 2009 e da Lei Complementar no 1.870, de 15 de janeiro de 2020, que tratam sobre o cargo e atribuições do comandante da Guarda Municipal no Município de Santo Antônio da Alegria e dá outras providências correlatas") – Perda superveniente do objeto da causa e, por conseguinte, do interesse de agir – Extinção do processo sem resolução do mérito (arts. 485, VI, e 493 do CPC).